Tribunal: TJSP
Processo: 1001251-51.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação. Financiamento de veículo. Cobrança abusiva de tarifa de avaliação de bem e registro de contrato pela não comprovação da realização de tais serviços. Cobrança abusiva de seguro, pois a sua contratação refere-se aos riscos da operação financeira constando a instituição financeira como exclusiva beneficiária da cobertura.
R. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para

Ementa:
Apelação. Financiamento de veículo. Cobrança abusiva de tarifa de avaliação de bem e registro de contrato pela não comprovação da realização de tais serviços. Cobrança abusiva de seguro, pois a sua contratação refere-se aos riscos da operação financeira constando a instituição financeira como exclusiva beneficiária da cobertura.
R. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para restituição simples dos valores cobrados a título de seguro e tarifas mencionadas.
Reforma da r. sentença apenas para fixação dos honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico auferido pelo autor.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162792
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001251-51.2018.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado WILSON VERONICO BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001251-51.2018.8.26.0278 -Voto no 33510 e
2
VOTO No: 33510
Apelação no 1001251-51.2018.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Wilson Veronico Bezerra
Apelação. Financiamento de veículo. Cobrança abusiva de tarifa
de avaliação de bem e registro de contrato pela não comprovação
da realização de tais serviços. Cobrança abusiva de seguro, pois a
sua contratação refere-se aos riscos da operação financeira
constando a instituição financeira como exclusiva beneficiária da
cobertura.
R. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
restituição simples dos valores cobrados a título de seguro e tarifas
mencionadas.
Reforma da r. sentença apenas para fixação dos honorários
sucumbenciais sobre o proveito econômico auferido pelo autor.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerido em razão
da r. sentença de fls. 133/139, que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar
abusivas as cláusulas referentes a seguro, tarifa de avaliação de bem e registro de contrato,
bem como para condenar o requerido à restituição simples dos respectivos valores pagos
pelo autor com correção monetária a partir dos desembolsos e juros de 1% ao mês a partir
da citação, mediante compensação.
Ainda, as partes foram condenadas ao pagamento, “pro rata”, das
custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
concedida ao autor.
Em suas razões recursais de fls. 142/148, o banco apelante alegou,
em síntese, a legalidade da cobrança das tarifas questionadas, conforme entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça fixado em julgamento de recursos repetitivos;
inexistência de abusividade na cobrança das tarifas; regularidade da cobrança do seguro de
proteção financeira; que os honorários sucumbenciais deverão ser calculados com base no
proveito econômico, tendo em vista que o autor pretendia a revisão das cláusulas
contratuais. Por fim, pleiteou o provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 153/162, nas quais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001251-51.2018.8.26.0278 -Voto no 33510 e
3
apelado alegou, também em síntese, reiterou os seus termos e pleiteou a manutenção do
conteúdo da r. sentença.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins, o da r. sentença
recorrida.
É importante ressaltar que, pela subsunção das definições legais
trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC, verifica-se, no presente caso,
a patente existência de relação de consumo entre as partes, na qual temos de um lado o
requerente como consumidor e, de outro, o requerido como fornecedor, visto que atua no
mercado disponibilizando os seus serviços mediante remuneração.
No presente caso, de rigor a manutenção da r. sentença em relação
à cobrança de tarifa de avaliação do bem, seguro e registro de contrato.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso
especial repetitivo, fixou as seguintes teses para efeito do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil, nos termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino:
REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001251-51.2018.8.26.0278 -Voto no 33510 e
4
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.”
REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA
972/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.”
No caso, é importante ressaltar que o requerido não juntou aos
autos nenhum documento comprovando a efetiva prestação dos serviços de “avaliação de
bem” e “registro de contrato”, de modo que não se desincumbiu do seu ônus processual, o
que impõe o decreto de abusividade e a determinação de sua restituição, bem como dos
respectivos reflexos nas parcelas do financiamento.
No tocante ao seguro, o valor cobrado também deverá ser
restituído, pois a sua contratação refere-se aos riscos da operação financeira e sua
imposição de pagamento ao mutuário é, com o devido respeito, incabível, pois o exclusivo
beneficiário da cobertura é a própria Instituição Financeira.
Nesse sentido: “DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO ALTERADA EM PARTE.
CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE CADASTRO.
ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ EM INCIDENTE DE RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001251-51.2018.8.26.0278 -Voto no 33510 e
5
REPETITIVO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E SERVIÇOS DE TERCEIRO,
INADMISSIBILIDADE, POIS A COBRANÇA ESTÁ EM DESCONFORMIDADE COM
O ORDENAMENTO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE SER SINGELA, POIS NÃO SE
PODE PRESUMIR QUE O RÉU TENHA AGIDO COM MÁFÉ. ALTERAÇÃO DA
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA
DETERMINADA.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.”
(TJSP - Apelação no 0017935-49.2012.8.26.0223, 22a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rel. Campos Mello, j. 28/11/2013) (o grifo não
consta do original).
Nesse sentido, segue julgado desta Colenda 22a Câmara de Direito
Privado:
“DEMANDA
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO ALTERADA
EM
PARTE.
CARÊNCIA
DE
AÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
TARIFA
DE
CADASTRO.
ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ EM
INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. SEGURO
DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E SERVIÇOS DE
TERCEIRO,
INADMISSIBILIDADE,
POIS
A
COBRANÇA ESTÁ EM DESCONFORMIDADE
COM O ORDENAMENTO. RESTITUIÇÃO QUE
DEVE SER SINGELA, POIS NÃO SE PODE
PRESUMIR QUE O RÉU TENHA AGIDO COM
MÁFÉ. ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS
ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA DETERMINADA.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DO
RÉU PROVIDO EM PARTE.” (TJSP - Apelação no
0017935-49.2012.8.26.0223, 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rel.
Campos Mello, j. 28/11/2013) (o grifo não consta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001251-51.2018.8.26.0278 -Voto no 33510 e
6
original).
Por outro lado, merece o acolhimento do pedido de reforma da r.
sentença no tocante aos honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da causa.
Em relação ao valor dos honorários advocatícios, o artigo 85, §2o,
do CPC, prevê que:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.”
Ressalte-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
recentemente, confirmou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios
deve ocorrer com base em regra objetiva, devendo ser aplicada a equidade somente de
forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento com base na regra geral,
ou, ainda, quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.
Dessa forma, como regra geral, os honorários sucumbenciais
devem ser arbitrados entre 10% e 20% da condenação, ou, se não houver condenação, o
percentual deverá incidir sobre o respectivo proveito econômico ou sobre o valor
atualizado da causa.
Para robustecer tal fundamento, segue a transcrição do respectivo
julgado do C. STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE
EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001251-51.2018.8.26.0278 -Voto no 33510 e
7
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA
GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA
(ART.
85,
§
8o).
PRIMEIRO
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015
promoveu expressivas mudanças na disciplina da
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na
sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a
subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas
quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência
por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a
atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III)
naquelas em que não houvesse condenação ou fosse
vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções,
embargadas ou
não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são
restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico
for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o
valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o
processo de determinação da verba sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85,
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de
vocação) para fixação da base de cálculo dos
honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma
das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001251-51.2018.8.26.0278 -Voto no 33510 e
8
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art.
85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão
também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases
de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido
pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o
valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em
que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então,
ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de
aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a
vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o
valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico
obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o
§ 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez
por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo
recurso especial desprovido”.
(STJ. REsp 1746072/PR. Segunda Seção. Relator(a):
Ministra Nancy Andrighi. Data do julgamento:
13/02/2019. Dje: 29/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001251-51.2018.8.26.0278 -Voto no 33510 e
9
Conforme se verifica na petição inicial, o autor pleiteou, em sede
de pedidos, dentre outros, a aplicação da taxa de juros contratada de 1,78% a.m., a emissão
de boletos mensais no valor de R$773,26, a restituição em dobro dos valores cobrados
indevidamente.
Todavia, somente foram acolhidos os pedidos atinentes à
restituição do seguro e das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato e, ainda, de
forma simples, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% a
partir da citação, mediante compensação, o que repercute na respectiva necessidade de
apuração, em liquidação de sentença, do respectivo proveito econômico auferido pelo
autor.
Portanto, dá-se parcial provimento ao recurso para que os
honorários sucumbenciais fixados na r. sentença sejam calculados sobre o proveito
econômico auferido pelo autor, tudo a ser apurado em fase de liquidação.
Roberto Mac Cracken
Relator